Tribunal: STF
Processo: HC 69904
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-12-15
Data de publicação: 1992-12-15

Ementa:
"HABEAS-CORPUS". Absolvição por inimputabilidade.
Aplicação  de medida de  segurança. Prescrição: alegação de
que deve  pautar-se pela pena minima cominada ao delito.
          Se a data da absolvição por inimputabilidade  não
tinha ocorrido a prescrição da ação, e legitima a aplicação
da medida de segurança.
          Em  tais casos, a   prescrição da ação e regulada
pelo art. 109 do Código Penal.
          "Habeas-corpus" conhecido, mas  indeferido.